Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-40.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Desacato, resistência e lesão corporal cometida contra agente previsto no artigo 144 da Constituição Federal – Conjunto probatório que demonstra autoria e materialidade delitivas – Condenações mantidas – Penas que não comportam mitigação – Recurso desprovido.